Tribunal: TJES
Processo: 0002305-43.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-43.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORIO LUIZ PEREIRA RAMOS e outros

APELADO: CONSTRUTORA EPURA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS VENCIDAS SOB A ÉGIDE DO CC/1916. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PELO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028. TERMO INICIAL EM 11/01/2003. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento a agravo interno anteriormente manejado para afastar a prescrição pronunciada em ação de cobrança fundada no inadimplemento de 24 notas promissórias, vencidas em 10/10/1998, e ajuizada em 16/02/2006, determinando o prosseguimento do julgamento da apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada por notas promissórias vencidas sob a égide do Código Civil de 1916, diante da redução do prazo pelo Código Civil de 2002 e da incidência da regra de transição prevista no art. 2.028.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se às dívidas líquidas constantes de instrumento particular o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, conforme orientação consolidada na Súmula 504 do STJ, afastando-se o prazo geral decenal do art. 205, em razão do princípio da especialidade.

4. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 determina a aplicação do prazo da lei nova quando, na data de sua entrada em vigor (11/01/2003), não houver transcorrido mais da metade do prazo previsto na lei revogada.

5. Entre o vencimento da última nota promissória (10/10/1998) e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 transcorreram apenas 4 anos e 3 meses, período inferior à metade do prazo vintenário previsto no art. 177 do CC/1916, impondo-se a incidência do novo prazo quinquenal.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses em que a lei nova reduz o prazo prescricional e a regra de transição impõe sua aplicação, o termo inicial da contagem desloca-se para 11/01/2003, sob pena de conferir indevida retroatividade à norma e violar a segurança jurídica.

7. Contado o prazo quinquenal a partir de 11/01/2003, o termo final ocorreu em 11/01/2008, de modo que a ação ajuizada em 16/02/2006 foi proposta tempestivamente, inexistindo prescrição a ser pronunciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC/2002 à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

2. Quando o Código Civil de 2002 reduz o prazo prescricional e, em 11/01/2003, não transcorreu mais da metade do prazo previsto no CC/1916, incide a regra de transição do art. 2.028.

3. Na hipótese de aplicação do prazo reduzido pela lei nova, o termo inicial da prescrição é a data de entrada em vigor do CC/2002, em 11/01/2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno. Diante disso, encaminhem-se os autos conclusos à eminente Relatora para julgamento do recurso de apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Dório Luiz Pereira Ramos
contra decisão monocrática por mim proferida (cf. Id 16292108), pela qual exerci o juízo de retratação, no bojo do
agravo interno
interposto por
Construtora Épura Ltda
., a fim de afastar a prescrição pronunciada na decisão de fls. 540/544, da lavra do eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Em suas razões recursais (Id 17030343), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
há equívoco na fundamentação da decisão agravada ao deslocar o termo inicial do prazo prescricional para 11/01/2003 por força do art. 2.028 do Código Civil;
(ii)
de acordo com o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e com a Súmula 504/STJ, o prazo aplicável às notas promissórias é de cinco anos, devendo ser contado a partir do vencimento de cada título;
(iii)
tendo a última nota promissória vencido em 10/10/1998, o prazo para cobrança teria se exaurido em 10/10/2003, tornando prescrita a ação ajuizada apenas em 16/02/2006; e
(iv)
a decisão agravada ‘revive’ uma obrigação extinta há mais de duas décadas.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões do agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Conforme se depreende da síntese acima, cinge-se a controvérsia em definir o
termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança de dívida líquida representada por notas promissórias vencidas sob a égide do Código Civil de 1916, uma vez que, no caso dos autos, os títulos venceram no dia 10/10/1998, ou seja, na vigência do Código Civil revogado, cujo prazo aplicável era o vintenário (CC/1.916, art. 177).

Para melhor compreensão dos eminentes Desembargadores, transcrevo os fundamentos por mim adotados ao proferir a decisão agravada,
in litteris
:

“(...) Apenas para contextualizar, a decisão recorrida – da lavra do eminente
Des. Fábio Brasil Nery
– pronunciou a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por considerar que na data da propositura da presente ‘
ação de cobrança’
(dia 16/02/2006), já se encontrava exaurido o prazo prescricional (quinquenal) a que se refere a Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, cujo término teria ocorrido em 10/10/2003, levando em conta o vencimento da última nota promissória em 10/10/1998.

Com a devida vênia, tal entendimento não deve prevalecer. Explico.

De saída, rechaço o argumento da agravante de que o prazo prescricional não seria quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), e sim decenal (CC, art. 205).

Isso porque, a presente ‘
ação
de cobrança
’ por objeto o inadimplemento de 24 (vinte e quatro) notas promissórias, emitidas em decorrência de um acordo judicial, os quais representam dívida líquida constante de instrumento particular e o Código Civil de 2022 estabelece, em seu art. 206, § 5º, I, um prazo prescricional específico de 5 (cinco) anos para ‘
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
’.

Pelo princípio da especialidade, a norma específica prevalece sobre a norma geral e, por isso, o prazo aplicável não é o decenal geral do art. 205, mas sim o
quinquenal
específico, conforme foi consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da mencionada Súmula nº 504.

No entanto, assiste razão à agravante ao alegar que a decisão recorrida desconsidera particularidades do caso concreto, especialmente que, na data da entrada em vigor do Código Civil (11/01/2003), ainda não havia transcorrido metade do prazo de 20 (vinte) anos previsto no Código Civil de 1916, bem como que, mesmo se adotado o prazo quinquenal, o termo final seria o dia 11/01/2008, o que observou ao ajuizar a ação em 16/02/2006.

De fato, a decisão monocrática desconsiderou a regra de transição, uma vez que, na data da entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos previsto no Código Civil de 1916. Portanto, aplicando-se o novo prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 11/01/2003, o termo final seria 11/01/2008 e a presente ação – ajuizada em 16/02/2006 – foi ajuizada tempestivamente.

A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 dispõe que serão aplicados os prazos da lei anterior (CC/1916) quando, na data da entrada em vigor do novo Código, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, tal qual sintetizo abaixo:

Prazo no CC/
20
16:
20 anos (art. 177).

Prazo no CC/2002:
5 anos (reduzido).

Termo inicial da contagem:
Vencimento da última nota promissória inadimplida (10/10/1998).

Entrada em vigor do CC/2002:
11/01/2003.

Tempo transcorrido até 11/01/2003:
Aproximadamente 4 (quatro) anos e 3 (três) meses.

O resultado da análise da regra de transição é de que o tempo transcorrido (4 anos e 3 meses) é inferior à metade do prazo vintenário do Código antigo (10 anos), o que implica na aplicação do novo prazo prescricional (5 anos),
com a sua fluência a partir da
data de entrada em vigor do novo Código Civil
, ou seja, a partir de 11/01/2003.

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do dia 11/01/2003, se esgotou em 11/01/2008, não se encontrava exaurido na data em que ajuizada a presente ação (16/02/2006), caracterizando-se, a meu ver, erro de julgamento ao não ser observada a regra de direito intertemporal mediante a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil.

Diante desse desfecho, em prol do afastamento da prescrição, seria o caso de se avançar à imediata análise do mérito da apelação cível, o qual restou prejudicado diante da prescrição pronunciada na decisão recorrida.

No entanto, verifico que a apelação versa, para além da prescrição dos títulos, sobre outras teses jurídicas, a exemplo da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) e ônus sucumbenciais, o que não se amolda às hipóteses que ensejam o julgamento monocrático (CPC, art. 932), o que torna imperativa a inclusão do processo em pauta para julgamento colegiado da apelação cível.

Com tais considerações, exerço o juízo de retratação conforme pretendido a fim de
dar provimento ao agravo interno
de fls. 546/558 e, por conseguinte, afastar a prescrição pronunciada na decisão de fls. 540/544”.

(os grifos e destaques constam do original – Id 16292108)

Pois bem. Em que pese a irresignação do agravante, é factual que, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, no dia 11/01/2003, o prazo prescricional foi reduzido para 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I) e, diante dessa redução, é impositiva a aplicação da regra de transição contida no seu art. 2.028, que determina a observância da lei nova quando, na data de sua entrada em vigor, ainda não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Na hipótese dos autos, não há dúvida de que, entre o vencimento do título (10/10/1998) e a vigência do novo Código (11/01/2003), transcorreram apenas 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, isto é, interregno manifestamente inferior à metade do prazo antigo (10 anos), o que nos leva a conclusão de que incide o novo prazo quinquenal.

O ponto crucial desconsiderado pelo agravante é de que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a regra de transição impõe a aplicação do prazo reduzido pela lei nova, a contagem deste
inicia-se
no dia
11/01/2003
(data de vigência do CC/2002), sob pena de conferir-se indevida retroatividade à norma e prejudicar a segurança jurídica.

De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a lei nova reduz o prazo prescricional e a regra de transição impõe a aplicação do novo lapso temporal,
o termo inicial da contagem deve ser deslocado para a data da entrada em vigor do novo diploma civilista
, evitando-se a retroatividade deletéria da norma que, se computada retroativamente à data do fato gerador, poderia fulminar pretensões antes mesmo que o titular do direito tivesse ciência da nova e exígua limitação temporal imposta pelo legislador.

Segue ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça que examinaram qual deve ser o termo inicial do prazo prescricional nas hipóteses de aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil/2002, isto é, a mesma questão jurídica tratada no recurso de que ora se cuida:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, aplicando o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por considerar a repetição de indébito como ressarcimento por enriquecimento sem causa.

2. A Corte estadual consignou que os contratos em discussão foram firmados entre 1995 e 1996, com vencimento das parcelas entre 1995 e 1997, sob a égide do Código Civil de 1916. A ação foi ajuizada em 28 de novembro de 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de contratos bancários cumulada com repetição de indébito, considerando as regras de direito intertemporal entre o Código Civil de 1916 e o de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual não se submete ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, mas sim ao prazo geral de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. A ação de repetição de indébito é específica e não se confunde com a ação de enriquecimento sem causa, que é subsidiária e aplicável apenas quando não há outra via processual para recompor o patrimônio lesado.

6. Nos casos em que o prazo prescricional vintenário do Código Civil de 1916 não tenha transcorrido mais da metade até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do novo Código, conforme a regra de transição do art. 2.028.

7.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11 de janeiro de 2003
, e não a data do fato gerador de cada contrato ou parcela.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28 de novembro de 2007, antes do esgotamento do prazo prescricional decenal, que se encerraria em 11 de janeiro de 2013, abrangendo todos os contratos e suas respectivas parcelas.

IV. DISPOSITIVO

9. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.094.126/PI, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 09/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

“Direito civil. Recurso especial. Prescrição. Regra de transição do Código Civil de 2002. Termo inicial do prazo prescricional.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reconheceu a prescrição da pretensão em ação de resolução contratual por inadimplemento, aplicando o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002, contado a partir do vencimento da última prestação contratual, em 6/4/1997.

2. O Tribunal de origem considerou que, como a demanda foi ajuizada em 17/12/2012, o prazo prescricional estaria ultrapassado, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber
se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do vencimento da última parcela contratual (1997) ou a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), conforme a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002
.

III. Razões de decidir

4. A regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002 estabelece que,
quando os prazos de prescrição forem reduzidos pelo novo Código e, na data de sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no Código Civil de 1916, aplica-se o prazo da lei nova, com termo inicial em 11/1/2003
.

5. No caso, como o prazo vintenário do Código Civil de 1916 não havia transcorrido pela metade até 11/1/2003, aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002,
com termo inicial na data de entrada em vigor do novo Código
.

6. A ação foi ajuizada em 17/12/2012, antes do término do prazo prescricional, que se daria em 11/1/2013, não estando configurada a prescrição.

7. O entendimento do Tribunal de origem, ao considerar como termo inicial a data do vencimento da última prestação contratual, contraria a jurisprudência pacífica do STJ sobre a aplicação da regra de transição do Código Civil de 2002.

IV. Dispositivo

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.087.506/PR, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/10/2025, DJEN 16/10/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJAS EM CENTRO COMERCIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO LOCATÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL.

1 - Não existindo dispositivo legal específico indicando o termo inicial do prazo de prescrição, o cômputo do respectivo prazo se inicia no momento em que é possível o exercício da pretensão.

2 - Ao longo da vigência do contrato de locação, tem o locatário o direito de exigir do locador, a cada sessenta dias, a comprovação das despesas dele cobradas (Lei 8.245/91, art. 54, §2º), não sendo necessário aguardar o fim do contrato.

3 - Para que haja incidência do prazo da lei antiga, cumulativamente, deve: (i) ter ocorrido a redução dos prazos estabelecidos pela lei anterior (Código Civil de 1916) e (ii) ter transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pela lei revogada. Não havendo o preenchimento destes requisitos,
aplicar-se-á o prazo da nova lei, que começará a contar da entrada em vigor desta (11.1.2003)
.

4 - Recurso especial não provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.853.461/MG, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/05/2025, DJEN de 08/05/2025)

Nesse sentido, o termo final do prazo de 5 (cinco) anos é o dia
11/01/2008
e a presente ação foi ajuizada em
16/02/2006
, não havendo fundamento jurídico plausível para acolher a tese recursal de que o prazo quinquenal expirou em 2003, porquanto ignora a vedação à retroatividade da lei civil e a sistemática do Direito Intertemporal que, salvo melhor juízo, foi adequadamente aplicada na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo interno
. Após a publicação,
retornem-me conclusos os autos para análise do recurso de apelação cível

e oportuna inclusão em pauta para julgamento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.